Tribunal: TJPA
Processo: 0808245-09.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808245-09.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JSL S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. INTENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO CLARA E RETILÍNEA SOBRE A MATÉRIA ALEGADA. ACÓRDÃO MANTIDO. In casu restaram expressos de forma clara e retilínea os fundamentos que levaram a livre convicção do órgão julgador sobre as matérias levantadas no arrazoado consignando que: ‘...
que lhe impôs a condenação no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que corresponderia a importância de R$ 794.122,68, pois a agente público deveria ter o conhecimento do acordo realizado pelo executado com a adesão ao PROREFIS, mas isso não foi observado ao ingressar com a execução fiscal totalmente descabida.

Assim,
não há dúvida que deu causa ao ajuizamento da demanda, ensejando sua condenação em honorários advocatícios...”,
como também ficou consignado que:
‘
em relação a violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e existência de enriquecimento ilícito, na fixação dos honorários de sucumbência foi no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, verifico que o arbitramento é condizente com a situação do caso concreto, pois o suficiente para o êxito da causa, e não foi fixado no percentual máximo permitido, assim como o apelante não logrou êxito em comprovar qualquer desmerecimento do causídico em relação ao parâmetros estabelecidos no art. 85, §2.º, do CPC, sequer menciona o motivo da redução, pois apenas se limita a transcrevendo dispositivo legais que entende serem aplicados, sem indicar qualquer desmerecimento do trabalho realizado suficiente para o êxito, pois o ônus da sucumbência suportado é condizente com o risco assumido na promoção de execução infundada, portanto, entendo que não se caracterizou a existência de enriquecimento ilícito.’,
portanto, não há qualquer contradição no acórdão e
resta evidente a intensão de reapreciação da matéria pelo embargante, o que não é admissível em sede de embargos de declaração, que tem a finalidade apenas de suprir omissão, obscuridade ou contradição da decisão embargado, o que não ocorre na espécie. Embargos de declaração conhecidos, mas improvidos, à unanimidade, por ausência dos elementos do art. 1.022 do CPC.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto
da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 19.02.2024 até 26.02.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão proferido em APELAÇÃO CÍVEL de
sentença proferida nos autos de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ajuizada em seu desfavor por JLS S/A, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485 do CPC, e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O acórdão manteve a sentença recorrida em relação aos honorários de sucumbência, face a aplicação do princípio da causalidade e manteve o percentual arbitrado de 10% (dez por cento).

Contra esse acórdão insurge-se o embargante aduzindo a existência de omissão sob o fundamento que o embargante jamais questionou a prevalência do princípio da causalidade, mas que teria demonstrado que que foi a empresa a embargada que deu causa ao aforamento da exceção de pré-executividade, pois teria colhido na esfera administrativa a impugnação da contribuinte, que teve o mesmo teor a exceção, e por isso, haveria suposta contradição entre, e que não teria exigido dos causídicos trabalho em grau de zelo, trabalho e tempo compatível com o valor arbitrado em 10%.

Requer assim sejam conhecidos e providos os embargos com efeito infringente, para sanar a suposta contradição e dar provimento a apelação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
16441629 - Pág. 01/07.

É relatório com pedido de inclusão e pauta e julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

A apelação satis faz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo da embargante, pois os fundamentos do acórdão embargado foram consignado de forma clara e retilínea, sem que haja qualquer contradição, pois deixa evidente a livre convicção do órgão julgador sobre a matéria, nos seguintes termos:

Em relação ao embargante ter dado causa ao arbitramento:

“...
que lhe impôs a condenação no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que corresponderia a importância de R$ 794.122,68, pois a agente público deveria ter o conhecimento do acordo realizado pelo executado com a adesão ao PROREFIS, mas isso não foi observado ao ingressar com a execução fiscal totalmente descabida.

Assim,
não há dúvida que deu causa ao ajuizamento da demanda, ensejando sua condenação em honorários advocatícios...”,

Em relação ao percentual do arbitramento restou consignado:

“
em relação a violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e existência de enriquecimento ilícito, na fixação dos honorários de sucumbência foi no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, verifico que o arbitramento é condizente com a situação do caso concreto, pois o suficiente para o êxito da causa, e não foi fixado no percentual máximo permitido, assim como o apelante não logrou êxito em comprovar qualquer desmerecimento do causídico em relação ao parâmetros estabelecidos no art. 85, §2.º, do CPC, sequer menciona o motivo da redução, pois apenas se limita a transcrevendo dispositivo legais que entende serem aplicados, sem indicar qualquer desmerecimento do trabalho realizado suficiente para o êxito, pois o ônus da sucumbência suportado é condizente com o risco assumido na promoção de execução infundada, portanto, entendo que não se caracterizou a existência de enriquecimento ilícito.’,

Por final, restou consignado que a sentença n
ão merece reparos a sentença recorrida em relação a aplicação do ônus de sucumbência, pois condizente com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2.º, do CPC, e a tese defendia é
ao fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema n.º 1076, julgamento do REsp. n.º 1.850.512/SP, ensejando a aplicação do art. 932, IV, letra “b”, do CPC.

Assim, não há qualquer contradição no acórdão embargado.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento,
por ausência dos elementos do art. 1.022 do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 26/02/2024